Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-45.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008304-45.2020.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM [1001750-49.2021.8.11.0051, 1002877-82.2020.8.11.0010, 1014753-55.2020.8.11.0003, 1001173-19.2020.8.11.0015, 1000713-08.2019.8.11.0099, 1000224-52.2020.8.11.0093, 1003660-86.2017.8.11.0040, 1005239-83.2019.8.11.0045] - COMARCA DE [INSERIR]
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ESTADO DE MATO GROSSO nos Autos da Apelação Cível n.o 1008304- 45.2020.8.11.0015, que negou provimento ao recurso, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.
Sustenta o Embargante que a decisão que “negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nota-se que, ao assim agir, a i. Desa. Relatora decidiu monocraticamente, sem submeter o recurso ao r. Colegiado, em nítida oposição ao que dispõe o art. 1.011, II, do CPC/2015”, padece de erro material.
Aduz ainda, que “há também patente violação ao rito do reexame necessário (art. 496 do CPC/2015), tornando a decisão sem qualquer efeito, em virtude de se tratar de sentença ilíquida proferida em contra o Estado de Mato Grosso”.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o erro material suscitado.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pela rejeição dos embargos (id.125163159).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Inicialmente, consigno que os Aclaratórios padecem da melhor técnica forense, beirando violação ao princípio da dialeticidade, pois ora diz que o acórdão hostilizado é omisso, obscuro e tem contradição, contudo, não impugna especificadamente os fundamentos do acordão recorrido.
Nessa linha de inteleção, não existe qualquer omissão ou contradição na decisão que apreciou o efeito almejado, a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque, ao contrário do sustentado pelo Embargante a decisão unipessoal ora hostilizada comporta julgamento monocrático, ou seja, em observância ao disposto no art.932, do CPC.
Ademais, no caso em apreço, é pacifica o entendimento no Supremo Tribunal Federal que é cabível a atuação do Poder Judiciário no caso em análise, a fim de obrigar o Poder Executivo a cumprir os mandamentos constitucionais que dispõem sobre o direito de acessibilidade. (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)..(ARE 1001496 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, Processo Eletrônico Dje-272 Divulg 28-11-2017 PUBLIC 29-11-2017, conforme se observa de trecho pertinente:
[...]A sentença merece ser mantida, posto que o próprio Requerido Estado de Mato Grosso reconhece que “(...) a Secretaria de Estado de Educação reconhece a situação precária das estruturas escolares (...)” (ID. 34092345 - Pág. 10-11).
É firme o entendimento do Supremo Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional á saúde.
Na hipótese, restam comprovadas as irregularidades que deram causa à judicialização da demanda; aliás, há o expresso reconhecimento das desconformidades pelo próprio Município, que, inclusive, declara que promoveu a implementação das medidas necessárias para a realização das reformas na unidade de saúde em comento”.
Desse modo, comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196).
Nesse sentido:
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE (CF, ARTS. 6o E 196). PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE ESTUDOS TÉCNICOS QUALIFICADOS, DO RECRUDESCIMENTO DA CRISE DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL. AUMENTO DO NÚMERO DE ESTADOS EM ZONA DE ALERTA CRÍTICO (MAIS DE 80% DOS LEITOS DE UTI OCUPADOS). INÉRCIA DA UNIÃO FEDERAL NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DE EXERCER A COORDENAÇÃO NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE PROVER AUXÍLIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS ENTES SUBNACIONAIS NA EXECUÇÃO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SANITÁRIAS. INJUSTIFICADA REDUÇÃO DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI PARA PACIENTES DA COVID-19 NOS ESTADOS-MEMBROS. LIMITES À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO: NÃO HÁ NADA MAIS URGENTE DO QUE O DESEJO DE VIVER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REFERENDO. 1[...] 2. Comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). 3. Tutela de urgência deferida para: (i) determinar à União Federal que analise, imediatamente, os pedidos de habilitação de novos leitos de UTI formulados pelo Estado requerente junto ao Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que restabeleça, imediatamente, de forma proporcional às outras unidades federativas, os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 no Estado requerente que estavam habilitados (custeados) pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Federal que preste suporte técnico e financeiro para a expansão da rede de UTI’s no Estado requerente, de forma proporcional às outras unidades federativas, em caso de evolução da pandemia. 4. Medida liminar referendada.(ACO 3473 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021).
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.(RE 684612 RG, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).
A Suprema Corte é firme no sentido de que é cabível a atuação do Poder Judiciário no caso em análise, a fim de obrigar o Poder Executivo a cumprir os mandamentos constitucionais que dispõem sobre o direito de acessibilidade.
Nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS. OMISSÃO INDEVIDA DO PODER EXECUTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.(ARE 1001496 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 28-11-2017 PUBLIC 29-11-2017).
Destarte, como bem assentou a Procuradoria Geral de Justiça de que “o argumento de falta de previsão orçamentária, ou mesmo violação as leis orçamentárias, não pode justificar a omissão na prestação de serviço essencial como a educação que são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados pelo ordenamento jurídico, que, por serem direitos mínimos imprescindíveis a uma vida digna, não podem ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrições legais. Assim, embora a Constituição da República seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo. a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo”.
Ademais, a cláusula da reserva do possível não pode servir de escudo da Administração Pública para promover a violação de direitos fundamentais, cabendo perfeitamente a atuação do Poder Judiciário para garantir o restabelecimento da ordem jurídica vilipendiada, restabelecendo os princípios consagrados na Carta Magna de 1988.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.
Outrossim, quanto a ausência de análise da remessa necessária, não merece prosperar.
Isso porque, trata-se de verdadeiro inovação recursal, já que tal matéria deveria ter sido deduzida nas razões recursais e não em embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no REsp 1727133/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022).
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1021, do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora